Tribunal: CARF
Processo: 16366.000280/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Antônio Lisboa Cardoso
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-04-25

Ementa:
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE, CRÉDITOS PASSÍVEIS DE DEDUÇÃO
As despesas com alimentação, cesta básica, vale transporte, assistência médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de proteção individual, materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de expediente, serviços de segurança e vigilância, serviços de conservação e limpeza não geram créditos passíveis de dedução da contribuição mensal devida, bem como as despesas com mão-de-obra pessoa física, ainda que pagas por meio de sindicato da categoria.
SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da contribuição para o PIS com incidência não- cumulativa é a receita bruta decorrente da venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, não sendo aplicável, no caso, a decisão do Supremo Tribunal Federal (RE- 346.084) que declarou a inconstitucionalidade do § 1" do art, 3", da Lei n°9.718, de 1998.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C3T 1
F I 410
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
16.366.000280/2006-41
Recurso n"
270.103 Voluntário
Acórdão n"
3301-00.690 — 3" Câmara / 1" Turma Ordinária
Sessão de
01 de outubro de 2010
Matéria
PIS
Recorrente
CIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE, CRÉDITOS PASSÍVEIS DE DEDUÇÃO
As despesas com alimentação, cesta básica, vale transporte, assistência
médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento de proteção
individual, materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza,
materiais de expediente, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza não geram créditos passíveis de dedução da
contribuição mensal devida, bem como as despesas com mão-de-obra pessoa
física, ainda que pagas por meio de sindicato da categoria.
SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE.. BASE DE CÁLCULO
A base de cálculo da contribuição para o PIS com incidência não-cumulativa
é a receita bruta decorrente da venda de bens e serviços e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica, não sendo aplicável, no caso, a
decisão do Supremo Tribunal Federal (RE-346.084) que declarou a
inconstitucionalidade do § 1" do art, 3", da Lei n°9.718, de 1998.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC.
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela taxa Selic.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
)rovimento
eiselheiros
o voto do
igir o voto
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar
ao recurso voluntário, nos termos do voto vencedor. Vencidos parcialmente s
Antônio Lisboa Cardoso (Relator) e Maria Teresa Martínez Lapez, nos te mos
Relatar vencido. Designado o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais
vencedor..
(6s Co
mos cY,

cç'
,
R drigo
'osta Pôssas --Presidente.
José Adãontffl-19/de Morais — Redator Designado.
EDITADO EM: 27/101201
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Antônio Lisboa
Cardoso (Relator), José Adão Vitorino de Morais, Maurício Taveira e Silva, Maria Teresa
Martínez López e Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente justificadamente o Conselheiro Rodrigo
Pereira de Mello.
Relatório
Cuida-se de recurso em face do Acórdão n° 06-20.366 - 3' Turma da
DRJ/CTA (fls. 412/420, que deferiu apenas em parte o ressarcimento de créditos de insumos
decorrentes da contribuição ao PIS/PASEP não-cumulativa, com fundamento na Lei n°
10.637/2002, do período de apuração de 01/09/2005 a 31/12/2005, sintetizado na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/12/2005
BASE DE CÁLCULO, CRÉDITOS. INSUMOS.
No cálculo do PIS, o sujeito passivo poderá descontar
créditos calculados sobre valores correspondentes a
inSW110.5 , assim entendidos os bens ou serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou .fabricação de
bens e na prestação de serviços.
TRIBUTAÇÃO, RECEITAS AUFERIDAS
A contribuição para o PIS incide sobre a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelev u..s
o tipo de atividade por ela exercida e a classifi ação
contábil adotada para as receitas. As exclusôes permiti
da base de cálculo são apenas as listadas de firma taxativa
na legislação de regência.
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS. BASE DE CÁLCULO,
INCLUSÃO
Integra a receita bruta para efeito de cálculo do PIS/Pasep
o valor recebido, pela Pessoa Jurídica, a título de
indenização de seguro pela perda ou sinistro de seus bens
do Ativo Permanente e do Circulante.
RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA
SELIC, FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

3
Processo n" 6366 000280/200641
S3.-C3T1
Acórdão n " 3301-00.690
Fi 411
É incabível a incidência de juros compensatórios com base
na taxa SELIC sobre valores recebidos a título de
ressarcimento de créditos relativos ao PIS, por falta de
previsão legal.
Solicitação Indeferida
Cientificada em 09/02/2009 (AR fl. 422), a recorrente apresentou em
05/03/2009, o recurso de fis„381/395, aduzindo que apesar de ter demonstrado o dispêndio
financeiro (gasto) com custos de insumos aplicados diretamente na produção de bens
destinados à venda de produtos, apurando, por consequência e nos termos da legislação
vigente, os respectivos créditos da contribuição para o PIS/PASEP.
Dentre os custos / insumos tem-se as aquisições dos seguintes itens:
Alimentação; Cesta Básica; Vale Transporte; Assistência Médica/Odontológica; Uniforme e
Vestuário; Equipamento de Proteção Individual; Materiais de
Manutenção/Conservação; Materiais Químicos e de Laboratórios; Materiais de
Limpeza; Materiais de Expediente; Lubrificantes e Combustíveis; Outros Materiais de
Consumo; Serviço Temporário; Serviços de Segurança e Vigilância; Serviços de
Conservação e Limpeza; Serviços de Manutenção e Reparos; Outros Serviços de
Terceiros; Exportação e Gastos Gerais.
O despacho decisório, cuja confirmação deu-se pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR, glosou os custos / insumos indicados no
parágrafo acima, alegando que tais itens não foram expressamente mencionados pela
legislação tributária federal, não permitindo, portanto, o crédito de PIS/PASEP.
Assim, insumo será ( i ) tudo aquilo que é consumido em um processo, seja
para fabricação de bens ou prestação de serviços, e/ou ( ) aquilo que é utilizado pela empresa
para desenvolver e atingir o seu objetivo social.
Dessa feita, o conceito de insumo não pode ser limitado aos bens e serviços
utilizados diretamente nas atividades de produção da empresa, mas sim estendido aos
demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são determinantes
na consecução de seus objetivos sociais,
Sustenta que a própria legislação federal estabelece que outros insumos, e
não só aqueles que integram o produto final acabado, também geram o direito ao crédito de
PIS, dentre os quais estão: combustíveis, peças, partes e componentes de re sição,
ti.)
lubrificantes, energia elétrica, serviços de manutenção, serviços de conservação, se viç s de
reparação, serviços terceirizados em geral pagos à pessoa _jurídica domiciliada no
_-__
c.
"SOLUÇÃO DE CONSULTA N Õ16, DE 27/05/2004 (DOU
14/06/2004)
Assunto Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA P1S/Pasep não-cumulativo. Créditos. Os valores
referentes à aquisição de combustíveis e lubrificantes
efetivamente empregados e consumidos em veículo da própria
empresa, na atividade de transporte de seus funcionários

envolvidos diretamente na prestação dos serviços, para a
execução de tais serviços oferecidos pela C017.5111ente:se
enquadram como bisamos utilizados na prestação de serviços, e,
portanto, podem compor o somatório dos créditos a sereni
descontados da Cotins, a partir de 1" de .fevereiro de 2004 e do
PIS/Pasep, a partir de 01 de .janeiro de 2003 Os valores
referentes ao .fbrnecimento de fardamento, alimentação e vale-
transporte aos fiencionários envolvidos diretamente na prestação
de serviços, durante e para a execução destes, quando sejam
finnecidos pela própria consulente, ou ainda que tais bens e
serviços sejam prestados ou fornecidos por pessoa jurídica
domiciliado no País, com ônus para aquela, se enquadram como
insumos utilizados na prestação de serviços e podem compor o
somatório dos créditos a serem descontados da Cafins, a partir
de 01 de ,fevereiro de 2004 e do PIS/Pasep, a partir de 01 de
janeiro de 2003. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10833, de
2003, nas 30 e 16, parágralb único; IN SRF no 247, de 2002,
ar! 66 e IN SRF no 3.58, de 2003 "(grilbs nossos)
Em relação à inclusão de outras receitas na base de cálculo da contribuição
social ao PIS/PASEP, é de se consignar que a Lei no 10.833/2003 ao instituir a incidência não-
cumulativa do PIS/PASEP, definiu a base de cálculo daquela contribuição nos mesmos moldes
constantes da Lei no 9,718/1998, ignorando, a decisão que declarou inconstitucional o §1° do
artigo 3 0 da Lei n° 9.718/1998 pela Composição Plena do E. Supremo Tribunal Federal —
STF, nos autos do Recurso Extraordinário n° 346,084.
Refuta a glosa da exclusão e, conseqüentemente, a tributação dos valores
lançados no "Grupo 81", pois incluem outras rubricas, como as indenizações de seguros, que
não são tributadas pelos tributos federais em geral, a teor do que dispõe o art. 120 da legislação
do Imposto de Renda; a definição de contrato de seguro está no art. 757 do NCC, in verbis.
"Ari 757 — Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga,
mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo
do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos
predeterminados
Assim, pode-se dizer que o seguro é uma operação que se materializa com a
realização de um contrato de natureza jurídica bilateral, tendo em vista que dele emanam
responsabilidades, direitos e obrigações para ambas as partes contratantes.
Reclama a atualização do valor do Pedido de Ressarcima
aplicação da taxa SELIC a partir do protocolo do referido pedido, conforme art.
n° 9.250/95 e jurisprudência dominante dos tribunais administrativos.
É o relatório.
rante a
da Lei
Voto Vencido
Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso
O recurso é tempestivo e cumpre os requisitos legais para ser admitido, pelo que
dele conheço.

Processo n" 16366 000280/2006-41
S3-C3T1
Acórdão o" 3301-W690
El. 412
O presente recurso trata de tema relativo ao conceito de insumo previsto Lei
n"10. 637, de 2002, com alterações posteriores, que instituiu o regime de incidência não-
cumulativa da Contribuição ao PIS/PASEP.
O art. 3", inciso II e § 1" e art. 15, da Lei n° 10.637, de 2002, estabelecem a
possibilidade de creditamento dos seguintes insumos:
"A ri. 3" Do valor apurado na forma do art. .2", a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
(
11 - bens e serviços, utilizados como instinto na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art. 2"da Lei n"10. 48.5,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI, (Redação dada
pela Lei n" 10.865, de 2004)
)
§2" Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei
n" 10 865, de 2004)
1- de mão-de-obra paga a pessoa .física;
11 - e (incluído pela Lei no 10.865, de 2004)- da aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidosi‘-''t
utilizados como instinto em produtos ou serviços sujeitos à
aliquota O (zero), isentos ou não alcançados pela contribt 1.14
(Incluído pela Lei n"10. 86.5, de 2004).
Desta forma, dão direito à créditos os gastos efetuados com:
a) bens adquiridos para revenda;
b) bens e serviços utilizados como insumos na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produção de bens destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes;
c) energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, de
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pago a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
d) valor das contraprestações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto de optantes pelo Simples;
e) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado...;

f)
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades das empresas; e,
e) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos 1 e II do art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, quando o ônus for
suportado pelo vendedor;
g) vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção. (Inciso X acrescentado pela Lei 11,898/2009).
Desta forma, temos duas situações distintas a serem analisadas, enquanto a
recorrente defende a possibilidade do creditamento de todos os bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, assim entendido tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para fabricação de
bens ou prestação de serviços, e/ou aquilo que é utilizado pela empresa para desenvolver e
atingir o seu objetivo social. Por entender que o conceito de insumo não pode ser limitado aos
bens e serviços utilizados diretamente nas atividades produção da empresa, mas sim estendido
aos demais custos que, efetivamente, compõem, constituem, integram e são determinantes na
consecução de seus objetivos sociais.
De outro lado está a Fiscalização, para onde também caminhou o acórdão
recorrido, no sentido de que, somente os insumos taxativamente enumerados pela lei são
capazes de gerar credito, "assim entendidos os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou .fabricação de bens e na prestação de serviços".
Acredito que ambos os entendimentos estão certos até certo ponto, mas,
equivocados no extremismo adotado, pois, nem todos os custos suportados pela empresa para a
consecução de seus objetivos sociais são capazes de gerar crédito, e, por outro lado, as Leis n"
10,883, de 2003 e 10.637, de 2002, não são exaustivas na enumeração dos insumos com direito
a crédito, tendo, tão somente enumerados alguns que dão direito ao crédito, como também
taxativamente excluído outros.
Um outro ponto questionado no recurso, se refere à restrição dada ao conceito
de insumo com direito a crédito, isto é, "os bens ou serviços aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de bens e na prestação de serviços".
Esse conceito é decorrente da adoção da regra aplicada ao crédito presumido
de IPI previsto no RIPI/79 e Parecer . CST n° 65, de 1979, o qual dispõe sobre os inSUMOS què
dão direito, quais sejam, as matérias-primas e produtos intermediários (que integram o n
produto), bem como aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, for
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente, in verbis.-
(t •
Et
" (. .)Em estudo o inciso 1 do artigo 66 do Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto
n" 83,263, de 9 de março de 1979 (RIP1/79).
"Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhe são
equiparados, poderão creditar-se (Lei n" 4.502/64 arts 25 a 30 e
Decreto-lei n'3.466, art. 2", ali 8")
1 - do imposto relativo a matérias-primas, produtos.
intermediários e material de embalagem, adquiridos para

7
Processo 0" I 6366.000280/2006-41
S3-C3T I
Acórdão ri ." 3301-M690
H 413
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-
se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,.forent
consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente'
4.1- Observe-se, ainda, que enquanto na primeiro parte da
norma 'matérias-primas' e "produtos intermediários" são
empregados 'stricto semi'', a segunda usa tais expressões em
seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando
ao produto em fiáricação se consumam na operação de
industrialização.
)
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda
parte, matérias-primas e produtos intermediários entendidos em
sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não sofram as
referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em
virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não
gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente, exige-
se uma série de considerações
)
10,1 - Como o texto fida em 'incluindo-se entre as matérias
primas e os produtos intermediários', é evidente que tais bens
hão de guardar semelhança com as matérias-primas e os
produtos intermediários 'stricto Sel1S1Ï, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização
.ficnção análoga a destes, ou seja, se conswnirem em decorrência
de um contato .fisico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente .sofiida.
10.2 - A expressão 'consumidas' sobretudo levando-se em conta
que as restrições 'imediata e integralmente', constantes do
dispositivo correspondente do Regulamento anterior, fbr nz
omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a pc
de propriedades .físicas ou químicas, desde que decorre . • -
ação direta do instinto sobre o produto em fabricação, ou deste n
sobre o instinto,
(..) (Grifou-se)".
Entretanto, não é possível estabelecer uma sistemática de não-cumulatividade
similar àquela aplicável ao IPI e ao ICMS, até porque o pressuposto de fato é diferente, corno
reconhece Marco Aurélio Greco, ia verbis:
"Embora a não-cumuhttividade seja uma idéia comum a IPI e a
PIS/COFINS, a difere.nça de pressuposto cie fato (produto
industrializado versas receita) .faz com que assuma dimensão e
perfil distintos Por esta razão, pretender aplicar na

interpretação das normas de PIS/COHNS critérios ou
formulações construídas em relação ao IPI é
aftlesconsiderar os diferentes pressupostos constitucionais,
b)agredir a racionalidade da incidência de PIS/COFINS, e
c)contrariar a coerência interna da exigência, pois esta se fbrma
a partir do pressuposto de "receita" e não "produto:.
Além disso, a constatação de que o ponto de partida
constitucional é outro implica em o sentido das normas que
compõem o subordenamento do PIS/COFINS, ainda que
eventualmente utilizem as mesmas palavras utilizadas no âmbito
do IPI, serem também diferentes.
O significado não é algo que se agregue indissociavelmente ó
palavra — como já o demonstrou Alf Ross no seu clássico Tii-Tú
O significado é evocado no interlocutor e determinado pelo
contexto em que utilizada a palavra No caso, o significado das
palavras utilizadas nas leis examinadas é definido pelo
respectivo pressuposto de fato constitucionalmente qualificado.
A palavra utilizada num contexto cujo pressuposto de fato é a
receita assume sentido e alcance diferente do que resulta do
contexto em que o pressuposto de fato é o produto
industrializado ou a circulação de mercadoria. "(Não-
cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, p. 108-109)
O certo é que o regime não-cumulativo da base de cálculo das contribuições
em exame é distinto do modelo de não-cumulatividade do IPI e do ICMS, pois, a firnção
primordial da não-curnulatividade é evitar o "efeito cascata" da tributação, o que permite
concluir, em relação ao PIS e a COEINS, a não-cumulatividade em questão deve ser vista
como uma forma de atenuar a incidência dos efeitos destes tributos sobre a receita ou o
faturainento
No presente caso foram glosados créditos decorrentes das despesas de
aquisições dos seguintes itens: "Alimentação; Cesta Básica; Vale Transporte; Assistência
Médica/Odontológica; Uniforme e Vestuário; Equipamento de Proteção Indivi ual;
Materiais de Manutenção/Conservação; Materiais Químicos e de Laborar rio •
Materiais de Limpeza; Materiais de Expediente; Lubrificantes e Combustíveis; O tr
Materiais de Consumo; Serviço Temporário; Serviços de Segurança e Vigilânc.
Serviços de Conservação e Limpeza; Serviços de Manutenção e Reparos; Out s
Serviços de Terceiros; Exportação e Gastos Gerais."
Com relação às referidas glosas, há que se verificar se tais custos fbram
necessários ao alcance do faturamento da empresa, isto é, se de fato se trata de "bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produção de bens destinados à venda".
Ora, pela simples descrição dos mesmos não há como dissociá-los dos
insumos utilizados nos serviços e bens destinados à venda, porquanto a empresa "industrializa,
comercializa no mercado interno e exporta diversos produtos/mercadorias (Café cru, café
solúvel, óleo de café, extrato de café, capuccino, etc.), de sua industrialização ou comprados
de terceiros", sendo necessárias ao alcance do faturamento da empresa.

9
Processo n" 16366.000280/2006-41
S3-C31-1
Acórdão n " 3301-00.690
F1 414
Desta forma, geram direito a créditos os custos/despesas "Alimentação; Cesta
Básica; Vale Transporte; Assistência Médica/Odontológica; Uniforme e Vestuário;
Equipamento de Proteção Individual; Materiais de Manutenção/Conservação; Materiais
Químicos e de Laboratórios; Materiais de Limpeza; Lubrificantes e Combustíveis;
Serviço Temporário; Serviços de Segurança e Vigilância; Serviços de Conservação e
Limpeza; Serviços de Manutenção e Reparos"..
Mesmo porque, tais itens, posteriormente foram explicitados pela Lei n"
11.898/2009, como sendo capazes de serem creditados pela pessoa jurídica.
Em relação à base de cálculo da Cofias, de acordo com a sistemática da não-
cumulatividade, da mesma forma não merece prosperar o recurso, pois, de acordo com o art. 1"
da Lei 10.833, de 200.3, a referida contribuição "tem como fato gerador o .faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas airferidas pela pessoa furídica'.',' não sendo aplicável, no
caso, a decisão do E STF (RE-346,084 .) que declarou a inconstitucionalidade do §1" do art 3"
da Lei n" 9.718, de 1998.
Todavia, a referida decisão do STF, citada no recurso, se refere à Lei n°
9.718/98, que trata do P1S/PASEP e Cofias, observado o critério da cumulatividade, com
fundamento no art. 195, 1, (antes das alterações da Emenda Constitucional a' 20/98), e Lei
Complementar n" 70/91, cujas bases de cálculo era tão somente o faturamento.
Entretanto, não integra a receita bruta para efeito de cálculo do PIS/COFINS
pela sistemática da não-cumulatividade, o valor recebido, pela Pessoa Jurídica, a título de
indenização de seguro pela perda ou sinistro de seus bens do Ativo Permanente e do
Circulante, porquanto nenhuma indenização pode ser considerada como receita ou faturamento,
não se enquadrando nos termos do art. 1' da Lei n° 10.8.33, de 2003.
Atualização dos créditos pela Taxa Sebe
Resguardando minha posição pessoal, por entender que a despeito de não haver
previsão legal para a atualização monetária dos valores decorrentes de pedidos de
ressarcimento, os mesmos devem ser corrigidos, sob pena de enriquecimento sep-i,causa.
Entretanto, de acordo com reiteradas decisões emanadas d
Conselho de Contribuintes, o entendimento preponderante não socorre à
vejamos os seguintes acórdãos:
"ACÓRDÃO N2 .20.2-16,769
RESSARCIMENTO, ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC
extir to Segundo
iinte, senão
Inexiste previsão legal para a atualização do ressarcimento pela
taxa Selic.
Recurso negado."
No mesmo sentido:
"ACÓRDÃO NE 202-17 841
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS

Incabível a atualização do ressarcimento pretendido por
ausência de previsão legal.
Recurso negado".
Em face do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, a
fim de reconhecer os créditos decorrentes dos custos/despesas Alimentação; Cesta Básica; Vale
Transporte; Assistência Médica/Odontológica; Uniforme e Vestuário; Equipamento de
Proteção Individual; Materiais de Manutenção/Conservação; Materiais Químicos e de
Laboratórios; Materiais de Limpeza; Lubrificantes e Combustíveis; Serviço
Temporário; Serviços de Segurança e Vigilância; Serviços de Conservação e Limpeza;
Serviços de Manutenção e Reparos", bem como para ser excluída da base de cálculo da
Cofins não-cumulativa, o valor recebido, pela Pessoa Jurídica, a título de indenização de
seguro pela perda ou sinistro de seus bens do Ativo Permanente e do Circulante,
Voto Vencedor
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Redator Designado
Discordo do Ilustre Relator quanto ao direito de a recorrente se creditar da
contribuição para o PIS não-cumulativa sobre despesas não-operacionais, ou seja, com
alimentação, cesta básica, vale transporte, assistência médica/odontolépgica, uniforme e
vestuário, equipamento de proteção individual, materiais químicos e de laboratórios, materiais
de limpeza, materiais de expediente, serviços de segurança e vigilância, serviços de
conservação e limpeza, e, ainda, quanto à exclusão da base de cálculo dessa contribuição das
receitas decorrentes de indenização de seguro..
q,&11
A Lei n" 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que instituiu o regii
incidência não-cumulativa para o PIS, assim dispõe, in verbis:
"Ari I". A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato
gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de
sua denominação ou classificação contábil
§ I" Para eleito do disposto neste artigo, o total das receitas
compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa.juridica.
§ 2" A base de cálculo da contribuição para o P1S/Pasep é o
valor do laturamento, confirme definido no caput.
(.)
Ari 3" Do valor apurado na fbrina do ar!. 2" a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a.'
ve......„.„--
1 - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produtos referidos.
10

Processo n" 16.366.000280/2006-41
S3-C3T1
Acórd5o o" .3301-00.690
Fl 415
a) nos incisos lhe IV do § .3" do art. 1" desta Lei;
b) no 1" do art. 2" desta Lei,-
II - bens e serviços, utilizados como insuino na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art. 2 0 da Lei IP 10.485,
de .3 de .julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da T1PL
III- (VETADO)
IV — aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema
Integrado de Pagainento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando
o custo, inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela
locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha
integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada
conforme o disposto nesta Lei,
- energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a firma de
vapor, consumidas nas- estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação,
fardamento ou unifirme fornecidos aos empregados por pessoa
jurídica que explore as atividades de prestação de serviços de
limpeza, conservação e manutenção. (Incluído pela Lei n"
11.898, de 2009)
(..,),
Ora, conforme se verifica destes dispositivos legais, a base de cálculo da
contribuição é o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, inexistindo,
portanto, amparo legal para a exclusão de quaisquer receitas, inclusive, decorrentes de sinistro
de seguros.
Também, quanto aos descontos de créditos apurados so
não contemplou as despesas não-operacionais com alimentação, cesta -
assistência médica/odontológica, uniforme e vestuário, equipamento íd
:pespesas, essa lei
.', vale transporte,
.-oteção individual,

materiais químicos e de laboratórios, materiais de limpeza, materiais de expediente, serviços de
segurança e vigilância, serviços de conservação e limpeza.
Ao contrário do entendimento do Ilustre Relatar, tais despesas geram créditos
a serem deduzidos da contribuição devida somente a partir de janeiro de 2009 e exclusivamente
para as pessoas jurídicas que explorem as atividades de prestação de serviços de limpezas
conservação e manutenção, o que não é o caso da recorrente.
Em face do exposto e de tudo o mais que consta dos ali
ego provimento
ao recurso voluntário..
José Adio VIAino de Morais
12